Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731465-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR LOPES GOMES RECORRIDO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. ATO ILÍCITO. EQUACIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, eventual déficit verificado no plano de benefícios será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, proporcionalmente às suas contribuições, por meio de aumento do valor contributivo, instituição de contribuição adicional ou redução de benefícios a conceder. 3. Nos termos do § 3o do art. 21 da LC 109/2001, somente a entidade fechada de previdência complementar, no caso a FUNCEF, detém interesse e legitimidade para apurar a responsabilidade material e extrapatrimonial daqueles que causaram eventual prejuízo ao fundo, mediante o ajuizamento de ação judicial ou administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão impugnado, ao contrário de analisar a questão principal posta em debate, qual seja, a responsabilidade civil da recorrida baseada na confissão da prática de atos ilícitos, cujo resultado foi o prejuízo à complementação de sua aposentadoria, focou a lide no microssistema jurídico previsto na Lei Complementar 109/2001, como se a FUNCEF e não o “Grupo JBS” ocupasse o polo passivo desta demanda; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que está comprovada a prática de ato ilícito perpetrado pela recorrida na modalidade dolosa, confessada no acordo de leniência por ela firmado, que implicou no decesso dos rendimentos do recorrente, na forma de contribuições adicionais, sendo devida indenização. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não obstante o apelante alegue a inaplicabilidade do microssistema jurídico previsto na LC 109/2001, verifica-se que os valores pleiteados a título de dano material estão diretamente relacionados à possibilidade de o fundo instituir contribuição adicional como forma de recompor eventuais prejuízos ou danos. A questão cinge-se, portanto, à responsabilidade da parte ré pelos descontos, denominados de “contribuição extraordinária”, experimentados pelo autor em seu benefício de previdência privada complementar” (ID 13178317). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, pois o órgão julgador, com base nas provas e cláusulas contratuais colacionadas aos autos, concluiu que “Ressalte-se ter a parte ré celebrado Acordo de Leniência (ID 11936565, pág. 15 – Cláusula 16, III), comprometendo-se a ressarcir à FUNCEF a importância de R$ 1.750.000.000,00 (um bilhão e setecentos e cinquenta milhões de reais). Por conseguinte, eventual indenização remanescente, deverá ser pleiteada e revertida em favor do fundo, o qual efetuará a repartição das receitas nos termos do contrato”. Assim, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025